Tribunal: TJDFT
Processo: 0738630-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LEI N. 14.181/21 (LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO). OPERAÇÕES DE CRÉDITO. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS E DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS DAS PRESTAÇÕES. DECRETO N. 11.140/22. MANUTENÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS NÃO CONSTATADOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo autor contra decisão que, em ação de repactuação de dívidas, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pelo autor, que pleiteou a suspensão, por 180 (cento e oitenta) dias, das cobranças de débitos e a limitação das cobranças de todas as dívidas ao percentual de 35% (trinta e cinco por cento) dos rendimentos líquidos.
2. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela provisória de urgência se presentes os pressupostos cumulativos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
3. A Lei n. 14.181/21, ao instituir a sistemática da prevenção ao superendividamento no Código de Defesa do Consumidor (CDC), trouxe considerável avanço na defesa da dignidade da pessoa humana, sobretudo sob a ótica da manutenção do mínimo existencial. Com efeito, a norma estabelece premissas para prevenir o superendividamento e meios para reintegrar o consumidor ao mercado.
4. Consoante o art. 54-A do CDC, o superendividamento pressupõe o comprometimento do mínimo existencial, que, por sua vez, foi regulamentado pelo Decreto n. 11.150/22.
5. Segundo o art. 3o do Decreto n. 11.150/22, na redação atualizada pelo Decreto n. 11.567/23, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$600,00 (seiscentos reais).
6. A verificação da situação de comprometimento ou não do mínimo existencial passa, no caso concreto, pela análise pormenorizada dos contratos celebrados entre as partes e dos descontos efetuados em folha de pagamento e nas contas bancárias do agravante. O exame aprofundado da documentação financeira do recorrente demanda dilação probatória, pois nem todos os contratos constam nos autos, e é incompatível com o juízo de cognição sumária próprio desta fase inicial do processo de conhecimento.
7. Na hipótese, apesar de exibir planilha em que declara sua renda e aponta seus gastos, o autor/agravante não apresenta aos autos cópia do seu contracheque, o que inviabiliza a análise da sua capacidade financeira. Ainda que fossem considerados os valores declarados pelo agravante, não é possível constatar que sua renda mensal é inferior ao mínimo existencial definido no art. 3o do Decreto n. 11.150/22.
8. Tais fatos demonstram, neste momento processual, a ausência da probabilidade do direito do agravante, bem como do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois mantido seu mínimo existencial, nos termos da legislação aplicável ao caso.
9. Ausentes os pressupostos previstos no art. 300 do CPC, a decisão agravada não deve ser reformada.
10. Recurso conhecido e desprovido.